Tribunal: TJSP
Processo: 1009421-82.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução requerida nos próprios autos – Mera irregularidade – Apresentação de memória de cálculo no curso do processo – Inaplicabilidade do instituto da supressio – Inocorrência de prescrição – Ausência de violação ao princípio da congruência – Sentença que não se caracteriza como ultra petita

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução requerida nos próprios autos – Mera irregularidade – Apresentação de memória de cálculo no curso do processo – Inaplicabilidade do instituto da supressio – Inocorrência de prescrição – Ausência de violação ao princípio da congruência – Sentença que não se caracteriza como ultra petita – Ausência de prejuízo da falta de intimação do Embargante para manifestar-se sobre esclarecimentos da perita – Homologação de valores em conformidade com o título exequendo – Sentença de improcedência dos Embargos à Execução mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009421-82.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, é apelado SANURBAN
URBANO E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Rodrigo Otávio Barioni, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1009421-82.2015.8.26.0127
Digital
Comarca de origem: Carapicuíba 2a Vara
Apelante: MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Apelada: SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Voto no 23.165
APELAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO -
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EMBARGOS À EXECUÇÃO Execução requerida nos
próprios autos
Mera irregularidade Apresentação de
memória
de
cálculo
no
curso
do
processo

Inaplicabilidade do instituto da supressio Inocorrência de
prescrição
Ausência de violação ao princípio da
congruência Sentença que não se caracteriza como ultra
petita – Ausência de prejuízo da falta de intimação do
Embargante para manifestar-se sobre esclarecimentos da
perita Homologação de valores em conformidade com o
título exequendo
Sentença de improcedência dos
Embargos à Execução mantida Apelação desprovida.
Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA em
face de SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES LTDA., impugnando a
r. sentença de fls. 734 a 737, a qual julgou improcedentes os Embargos à
Execução.
A ora Apelada SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES LTDA.
ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, na qual alegou que foi
firmado contrato administrativo em 14/02/1992 para a prestação de serviços
de aterro sanitário, coleta de lixo, varrição de ruas e logradouros, entre
outros. Afirmou que o contrato não foi integralmente adimplido pelo
MUNICÍPIO e, em razão disso, requereu sua condenação ao pagamento dos
valores devidos (fls. 108 a 111).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 34 a 42).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
3
Em sede recursal, a r. sentença foi parcialmente reformada, afastando-
se a condenação do MUNICÍPIO por litigância de má-fé (fls. 44 a 48).
Certificou-se o trânsito em julgado em 02/07/2010 (fl. 50).
Após, a Autora requereu a execução do julgado, a fim de satisfazer
crédito no montante de R$ 8.576.234,96 (fl. 21).
Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA ofereceu Embargos à
Execução, sustentando a necessidade de ajuizamento de processo autônomo de
execução contra a Fazenda Pública, uma vez que seria aplicável o Código de
Processo Civil de 1973, bem como a ocorrência de prescrição e a nulidade por
falta de memória discriminada do cálculo e excesso de execução (fls. 1 a 20).
A Embargada ofereceu impugnação (fls. 403 a 410), a que se seguiu
réplica do Embargante (fls. 411 a 427).
Foi produzida prova pericial (fls. 604 a 680; fls. 708 a 716; fls. 728 a
731).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedentes os Embargos
à Execução (fls. 734 a 737). Opuseram-se Embargos de Declaração (fls. 739 a
759), que foram posteriormente rejeitados (fl. 766).
Insatisfeito, o Embargante MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA interpôs
Apelação, na qual pugna pela reforma da r. sentença sustentando a ocorrência
de prescrição, cerceamento de defesa, falta de requisitos válidos para a
execução, o caráter ultra petita da sentença, ausência de memória de cálculo, a
aplicação do instituto da supressio e excesso de execução (fls. 768 a 803).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 813 a 822).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
4
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e sem necessidade de preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que a Exequente pretende a execução de título judicial para
a satisfação de crédito em face do MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.
Julgaram-se improcedentes os Embargos à Execução.
A r. sentença deve ser mantida.
Quanto à preliminar de falta de requisitos válidos para a execução, não
devem ser acolhidos os argumentos do MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.
Com efeito, trata-se de execução de obrigação de pagar quantia certa
contra a Fazenda Pública proposta na vigência do Código de Processo Civil de
1973. Em razão disso, nos termos do artigo 730 daquele Diploma, deveria a
execução ser ajuizada em processo autônomo, não de forma incidental nos
autos da ação de conhecimento, como realizado pela Exequente.
No entanto, o equívoco da Exequente é mera irregularidade que não tem
o condão de viciar o processo, uma vez que não se vislumbra qualquer prejuízo
às partes, sem ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo
legal.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 730 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS.
DECRETAÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Apreciada a questão posta a deslinde, não há falar em
violação do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil,
sendo certo que os embargos declaratórios não se prestam ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
5
reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos
jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na
instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida no acórdão. 2. Cumpridas
as formalidades previstas no artigo 730 do Código de
Processo Civil e tendo a Fazenda Pública apresentado
tempestivamente embargos à execução, não há falar em
nulidade procedimental por não ter a execução sido
processada em autos apartados, tendo em vista a
inexistência da comprovação do efetivo prejuízo. 3. Agravo
regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1232289/RR, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe 26/04/2011)
Igualmente, não há nulidade pela ausência de recolhimento de custas
iniciais pela Exequente, uma vez que não se trata de processo autônomo de
execução, sendo que o requerimento de execução do título judicial nos próprios
autos se configura mera irregularidade, conforme já afirmado.
Ademais, a ausência de memória de cálculo também deve ser entendida
como mera irregularidade, sem causar a nulidade do processo, dado que a
Exequente declarou de modo expresso a quantia que entendia devida pelo
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA e, no curso da ação, foi possível a demonstração
detalhada do cálculo e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Acrescente-se que não há se falar em aplicação do instituto da
supressio ao presente caso pela demora da Exequente em requerer a execução
do julgado, porquanto a fase executiva foi iniciada dentro do prazo
prescricional e não há se falar em legítima expectativa do Executado
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA na ausência de execução do título judicial.
No que toca à prescrição, não assiste razão ao Embargante MUNICÍPIO
DE CARAPICUÍBA.
Com efeito, nos termos da Súmula no 150, do C. Supremo Tribunal
Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
6
modo, após o trânsito em julgado é retomado o prazo prescricional
interrompido pelo ajuizamento da ação de conhecimento, devendo o credor
requerer, no mesmo prazo prescricional, a execução do título judicial.
No presente caso, houve o trânsito em julgado em 02/07/2010 (fl. 50),
sendo requerida a execução em 04/05/2015 (fl. 21), antes, portanto, do
esgotamento do prazo prescricional quinquenal.
Ademais, a Exequente apresentou comprovante de recolhimento de
custas para a citação por Oficial de Justiça em 23/09/2015 (fl. 54), logo após
a publicação de ato ordinatório com tal determinação, em 21/09/2015 (fl. 805).
Portanto, não houve a ocorrência prescrição executória, dada o que a
execução da sentença foi requerida antes do esgotamento do prazo
prescricional quinquenal e as providências para a citação do Executado
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA foram cumpridas no prazo legal, em conformidade
com o artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973 e o artigo 202 do Código
Civil.
Nesse sentido aponta a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FALECIMENTO DA
AUTORA
ANTES
DA
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO. NÃO INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
SÚMULA
83/STJ. DESÍDIA DOS EXEQUENTES. AFRONTA À COISA
JULGADA AFASTADA NA ORIGEM. REEXAME. SÚMULA
7/STJ.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no art.
557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo
órgão colegiado na via de agravo regimental. 2. Na espécie, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
7
Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta
Corte, seja quanto ao mérito recursal, seja quanto às questões
federais relativas ao termo inicial e prazo prescricional do
título executivo que contemple obrigação de dar e de fazer,
prescrição intercorrente, hipóteses de suspensão e interrupção
da prescrição executória. 3. É pacífica a jurisprudência
desta Corte no sentido de que o prazo para propositura de
execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o
do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de
cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de
conhecimento. 4. "É único o prazo prescricional para a
execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma
obrigação de fazer e uma de pagar" (AgRg no REsp
1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1aT., DJe
27/5/2011).
A
propositura
de
execução
visando
ao
adimplemento de uma das obrigações constantes do título
judicial não suspende nem interrompe o prazo de prescrição
para a outra." (EDcl no REsp 1.046.737/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
07/10/2014, DJe 23/10/2014.) 5. "O termo inicial da
prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em
julgado da sentença. Sendo que a liquidação por cálculos - como
no caso em exame - não constitui processo autônomo, não se
mostrando apta a interromper ou suspender o prazo
prescricional da ação de execução." (AgRg no REsp
1.528.570/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/06/2015,
DJe
23/06/2015.) 6. "A morte do autor anteriormente à
propositura da demanda de conhecimento é, portanto, fato
jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo
judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se
angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, à míngua
da capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte,
extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao
advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular, qual seja, aquele relativo à
capacidade postulatória. Nesse sentido: AR n. 3.285/SC,
Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão
Ministro Felix Fischer, DJe de 8/10/2010." (EAR 3.358/SC,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe 04/02/2015.) 7. Como a Corte de origem consignou, em
relação a algumas das recorrentes, que houve inércia da parte
exequente na fase de liquidação e que não restou comprovada a
existência de entraves no mecanismo judicial que afastem o
marco prescricional, a desconstituição da conclusão a que
chegou a instância ordinária, tal como propugnado, ensejaria
nova incursão no acervo fático-probatório da causa, medida
vedada na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula
7/STJ. 8. Em âmbito de recurso especial, não é admitido novo
exame dos elementos do processo a fim de apurar a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
8
de coisa julgada já afastada pelo Tribunal local, com
fundamento em análise das provas colhidas nos autos, também a
teor da Súmula 7/STJ. 9. Descumprido o necessário e
indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo
acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da
recorrente, a despeito da oposição dos embargos de
declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental
improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1426968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe
14/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA
150/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO
REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE
CARGOS E CARREIRAS. MP N. 2.225-45/2001.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra
desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. A mera
alegação genérica de que o acórdão restou silente quanto às
matérias
indicadas
nos
embargos
declaratórios,
sem
especificação do ponto omisso, contraditório ou obscuro e sua
relevância para o julgamento da causa, não é suficiente para a
admissibilidade do recurso, devendo incidir o óbice da Súmula
284/STF.
3. Segundo o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, é de 5 anos o prazo
prescricional da pretensão executória em desfavor da
Fazenda Pública, devendo ser contado a partir do trânsito
em julgado da ação de conhecimento, consoante sufragado
na Súmula 150/STF. 4. O entendimento do Superior Tribunal
de Justiça é consolidado no sentido de que o pagamento do
resíduo de 3,17%, nas hipóteses em que ocorreu reestruturação
de cargos e carreiras, está limitado à data da reorganização
efetivada (art. 10 da MP n. 2.225/2001), não caracterizando
ofensa à coisa julgada a determinação de limitação temporal em
embargos à execução. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1248695/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
21/08/2012, DJe 05/09/2012)
Ademais, não há se falar em prescrição intercorrente, uma vez que a
execução foi iniciada 04/05/2015 e não houve suspensão ou inércia imputável à
Exequente por prazo superior ao lapso prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
9
Além disso, afasta-se o alegado caráter ultra petita da r. sentença.
Com efeito, verifica-se que, inicialmente, a Exequente requereu a
satisfação de créditos no valor de R$ 8.576.234,96 em 27/04/20151 (fls. 21 e
22). Após, em 04/10/2016 apresentou novos cálculos, afirmando ser devido o
montante de R$ 15.575.787,43 (fls. 458 a 468).
Ao fim, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, sendo
homologados os valores apresentados pela Exequente no montante atualizado
de R$ 20.526.557,54 (fls. 734 a 737).
Todavia, não há violação do princípio da congruência com a homologação
de valores superiores aos inicialmente exigidos pela Exequente, uma vez que a
r. decisão se deu em conformidade com as informações da contadoria judicial e
com a perita contábil nomeada pelo Juízo, bem como em consonância com o
título exequendo.
Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS
DA CONTADORIA JUDICIAL ELABORADOS EM VALOR
SUPERIOR
AO
APRESENTADO
PELO
EXEQUENTE.
ADEQUAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. As instâncias de origem deixaram de adotar a conta
elaborada pela Contadoria do Juízo, por entenderem que o juiz
não poderá incluir na pretensão executiva, por intermédio de
decisão proferida em embargos do devedor, valor superior à
pretensão executiva deduzida pelo credor, ainda que o próprio
devedor não controverta a propósito do chamado excesso de
execução ou que a Contadoria, órgão meramente auxiliar que
não influencia na conformação do objeto do processo, venha a
sugerir valor diverso (fls. 179). 2. O entendimento adotado
pelo Tribunal de origem não se alinha à diretriz desta corte
Superior de que os valores indicados pelas partes não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
10
vinculam o Magistrado, que, com base no livre
convencimento motivado, poderá definir qual valor melhor
reflete o título. Com efeito, o acolhimento de cálculos
elaborados pela contadoria oficial, embora superiores
àqueles apresentados pela parte exequente, não configura
hipótese de julgamento ultra petita, à vista da necessidade
de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença
exequenda, garantindo a perfeita execução do julgado
(AgInt no REsp. 1.650.796/RS, Rel. Min. REGINA HELENA
COSTA, DJe 23.8.2017). 3. Ademais, importante salientar que
no momento em que um Juiz envia um título executivo para a
Contadoria para fins de conferência dos cálculos ele apenas
está exercendo mais um dos seus deveres: o controle
jurisdicional. Cumpre-se, assim, a regra de que a jurisdição
atue, e isso jamais poderia ser equiparado a um julgamento
ultra petita. 4. A Contadoria não atua para prestar serviço
exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados,
pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das
partes em um litígio. Daí porque a lei, § 2o. do art. 524 do
Código Fux confere ao Magistrado a prerrogativa de utilizar o
serviço judicial da Contadoria quando entender necessário.
Trata-se de uma prerrogativa, que não importa em julgamento
extra ou ultra petita, ainda que a Contadoria Judicial apure
valores diversos daqueles apontados pelas partes. Precedentes:
AgInt no REsp. 1.672.844/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe 24.9.2019; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.306.961/PA, Rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
DJe
26.2.2019;
REsp.
1.753.655/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018.
5. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1586666/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/08/2020, DJe 01/09/2020)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO
DOS
CÁLCULOS
DO
CONTADOR
JUDICIAL.
VALORES
SUPERIORES
AOS
INDICADOS PELA PARTE EXEQUENTE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MARCO
TEMPORAL.
SENTENÇA
PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. APLICAÇÃO
DO ART. 85 DO CPC/2015. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. 1. A solução integral da controvérsia,
com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535
do CPC/1973. 2. O acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a orientação do STJ, de que o acolhimento
de cálculos elaborados pela contadoria oficial, embora
superiores àqueles apresentados pela parte exequente, não
configura hipótese de julgamento ultra petita, à vista da
necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
11
sentença exequenda, garantindo a perfeita execução do
julgado. 3. O STJ compreende que as normas sobre fixação de
honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova quando
a sentença que os determina como ato processual foi prolata
sob a égide do Codex anterior. Aplicação do Princípio do tempus
regit actum. 4. No caso sub examine, a verba advocatícia foi
fixada pela sentença sob a vigência do Código de Processo
Civil/1973, motivo pelo qual não agiu corretamente o Colegiado
local quando determinou a reforma da sentença para que a
fixação dos honorários de advogado se dê nos termos do art.
85, § 4o, II, do CPC/2015. 5. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nesse segmento, provido em parte.
(STJ, REsp 1731936/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)
Igualmente, no mesmo sentido aponta a jurisprudência desta C. 4a
Câmara de Direito Público:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de
sentença. Alegação de excesso de execução. Cálculo do
contador judicial superior ao postulado pelo exequente. A
homologação de cálculos do contador judicial, quando de acordo
com o título executivo judicial, ainda que superiores ao
postulado, não caracteriza julgamento ultra petita. (i) Correção
Monetária. Cálculos apresentados pelo contador que se
encontram em conformidade com os precedentes dos Tribunais
Superiores. (ii) Juros de Mora. Decisão, nessa parte, que
comporta reforma. Juros que devem respeitar os índices
adotados para remuneração da caderneta de poupança a partir
da entrada em vigor da Lei 11.960/09. Agravo provido em
parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012486-85.2020.8.26.0000;
Relator (a): FERREIRA RODRIGUES; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)
Embargos à execução de sentença Crédito em valor superior
àquele apontado na execução e fruto de conferência pela
Contadoria Judicial
Decisão "ultra petita"
Inocorrência

Precedentes
Não configurado erro no cálculo da Contadoria
Judicial - Sentença de parcial procedência mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0033973-66.2012.8.26.0602; Relator
(a): OSVALDO MAGALHÃES; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 08/05/2018)
Ressalte-se, ademais, que, embora os novos valores tenham sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
12
apresentados pela Exequente no curso do processo executivo, houve o efetivo
exercício do contraditório por ambas as partes, bem como a produção de prova
pericial com base no memorial de cálculo da credora.
Igualmente, afasta-se a alegada nulidade por ausência de intimação do
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA para manifestar-se acerca dos esclarecimentos da
perita judicial. Isso porque, conforme se extrai das razões recursais,
pretendia o Embargante requerer esclarecimentos à perita sobre os cálculos
posteriormente apresentados pela Embargada e em discordância com o valor
inicialmente exigido.
Ocorre que tal questionamento acerca da natureza da memória de
cálculo oferecida pela Exequente não tem caráter contábil, mas sim jurídico,
não cabendo à perita judicial manifestar-se sobre eles. Além disso, como já
afirmado, não há ilegalidade na apresentação de novos cálculos, desde que em
conformidade com o título executivo.
Portanto, a par da ausência de intimação do MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
sobre os esclarecimentos prestados pela expert, não se vislumbra prejuízo a
justificar a nulidade do processo.
No mérito, deve a r. sentença ser mantida.
Com efeito, não se verifica o alegado excesso de execução.
Como já afirmado, não há óbice para a apresentação de novas valores no
curso do processo nem vício na decisão que homologa valores superiores aos
inicialmente exigidos, desde que sejam compatíveis com o título judicial
exequendo.
Deste modo a apresentação de novos cálculos pela Exequente e sua
homologação não configuram excesso de execução, ainda que sejam superiores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009421-82.2015.8.26.0127 -Voto no
13
aos valores inicialmente apontados pela credora.
Ademais, afasta-se o pretenso excesso de execução, uma vez que os
valores homologados se mostram em consonância com o título judicial
exequendo.
Com efeito, determinou-se que a realização de perícia com base nos
parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo (fl. 553).
Ao fim, concluiu a ilustre perita judicial ser devido o valor de R$
20.526.557,54 (fl. 604 a 680). Igualmente, a contadoria judicial afirmou ser
correto o cálculo apresentado pela Exequente por estar em conformidade com
o título judicial exequendo (fls. 469 e 484).
Deste modo, as provas produzidas apontam de modo uníssono que os
valores exigidos pela Exequente são corretos e, por outro lado, afastam os
argumentos e cálculos apresentados pelo Embargante e devedor MUNICÍPIO DE
CARAPICUÍBA.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 1,1% do valor do débito.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora